Tribunal: TJDFT
Processo: 0752825-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752825-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO PALHARES RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fabiano Palhares Ribeiro contra a decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0718010-76.2023.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside: (i) na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas oriundas de quinhão hereditário pertencentes ao “espólio de seu falecido pai”; (ii) na ocorrência (ou não) de excesso de execução. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação à penhora, apresentada pelo executado (id. 223885353), na qual requereu: (i) concessão da gratuidade da justiça; (ii) reconhecimento da ilegitimidade passiva; (iii) levantamento da constrição financeira por impenhorabilidade dos valores; (iv) revisão dos cálculos por alegado excesso de execução; e (v) desbloqueio imediato das importâncias. A exequente apresentou manifestação (ids. 226082989 e 248694009). Sustentou a improcedência da impugnação, por ausência de prova e repetição de matérias já decididas na fase de conhecimento, que tange à concessão da gratuidade de justiça e ilegitimidade passiva. Refutou as demais teses defensivas, a ilegitimidade do bloqueio e salientou que as importâncias constritas são provenientes de discussão sucessória. Destacou a ausência de indicação de excesso de execução. A Contadoria Judicial (ids 238882073 e 247212830) confirmou a regularidade dos cálculos, com pequeno ajuste relativo aos honorários recursais. É o relato do necessário. DECIDO. Gratuidade da Justiça O pedido não merece acolhimento. A gratuidade foi indeferida na fase recursal (id. 203680336, pág. 4). Não ocorreu a comprovação de alteração da situação fática ou apresentação de prova idônea que justifique nova concessão. Ilegitimidade Passiva A alegação "repete" matéria já apreciada na sentença e no acórdão (ids. 178341106 e 203680336), que reconheceram a responsabilidade do executado pelos débitos decorrentes do fornecimento de água, por ausência de comunicação à concessionária sobre alteração da titularidade. Preclusão consumativa incidente e coisa julgada impedem nova rediscussão. Impenhorabilidade dos Valores Embora o executado alegue que os valores bloqueados pertencem ao espólio, não trouxe prova robusta da origem exclusiva dos recursos, tampouco demonstrou que se enquadram nas hipóteses do art. 833 do CPC, que trata da impenhorabilidade. Os extratos e declarações juntados não afastam a presunção de titularidade, considerando se que estavam depositados em conta pessoal do executado. Excesso de Execução A Contadoria Judicial analisou os cálculos e concluiu pela adequação aos parâmetros da sentença, id. 247212830. Assim, não há excesso de execução. Ante o exposto: a) REJEITO a impugnação apresentada pelo executado; b) MANTENHO a penhora realizada via SISBAJUD, oportunidade em que autorizo a transferência dos valores bloqueados à exequente, conforme dados bancários já informados nos autos; c) Intime-se a exequente, antes, para informar, em 5 dias, se o valor bloqueado satisfaz integralmente a obrigação. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a transferência da quantia penhorada implica o desvio de patrimônio de terceiros (os demais herdeiros) e do próprio espólio, o que constitui dano grave e de difícil reparação”; (b) “o fato de o dinheiro estar em uma conta pessoal não afasta a proteção legal, pois o Agravante agia na qualidade de inventariante (ID 223885360) e administrador do patrimônio comum. Tais recursos são parte do quinhão hereditário, sendo legalmente impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC)”; (c) “Contrato de Locação do Imóvel | ID 223885363 (Pág. 1-8), comprova que o Agravante só formalizou o contrato de locação do imóvel e iniciou sua posse e uso em 29 de setembro de 2014”; (d) “o valor da execução deve ser revisto para excluir todos os débitos anteriores a setembro de 2014, data em que o Agravante se tornou, de fato, usuário/ocupante do imóvel e contratante do serviço, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar o imediato desbloqueio e liberação dos valores penhorados (R$ 288.624,42), por se tratar de verba impenhorável (quinhão hereditário sob administração do inventariante). c) Subsidiariamente, caso mantida a penhora, que o valor da execução seja revisado, excluindo-se os débitos da CAESB anteriores a setembro de 2014, data de início da posse do Agravante sobre o imóvel comercial, conforme documentos anexados, corrigindo o excesso de execução”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial teria sido constituído em ação de cobrança de ajuizada pela Caesb (ora agravada). Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que a parte executada ao apresentar a impugnação à penhora, limitou-se de forma genérica a alegar a impenhorabilidade sob a fundamentação de que a verba bloqueada (R$ 288.624,42) seria oriunda de quinhão hereditário pertencente ao “espólio de seu falecido pai”, sem qualquer comprovação da origem da verba constrita (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. Importante assinalar que os comprovantes de transferências colacionados (id 223885358) não conferem o valor probatório pretendido, uma vez que se trata de transferência de valores (R$ 301.892,82) entre contas bancárias (Itaú Unibanco para Banco do Brasil S.A.) de mesma titularidade pertencente à parte devedora (ora agravante). Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o respectivo crédito seja, por ora, passível de penhora (R$ 288.624,42), sobretudo porque não se constata qualquer indicativo que aponte a origem da verba constrita. Com relação ao alegado excesso de execução, o comando judicial originário, mantido em sede recursal por esta Segunda Turma Cível (acórdão n.o 1873034), teria sido prolatado nos seguintes termos (id 178341106): [...] JULGO PROCECENTE o pedido inicial para condenar o demandado ao pagamento das faturas devidas e inadimplidas, no valor de R$ 182.502,09 (cento e oitenta e dois mil e quinhentos e dois reais e nove centavos), atualizado conforme planilha de id. Num. 155090135, pág. 1, e não impugnada. Sobre o valor incidira correção monetária pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acrescido de juros de mora à razão de 1% a.m. e multa de 2%, sobre cada fatura devida. Condeno, ainda, o demandado no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação, observados os termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, em outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (g.n.) No caso que ora se analisa, constata-se que a matéria a respeito dos débitos anteriores a 2014 já teria sido exaustivamente analisada tanto na sentença quanto no acórdão já acobertado pela preclusão máxima (coisa julgada). No ponto, o comando originário teria determinado que a condenação seria no valor da R$ 182.502,09, atualizado conforme planilha de id. 155090135, a qual abarcava faturas relativas ao período de 2013. Inclusive, a ocupação do imóvel por parte do ora agravante, para funcionamento de uma lavanderia comercial, pelo período de 09.6.2013 a 1o.7.2016 (três anos aproximadamente) teria sido abordado, em sede recursal, como ponto incontroverso. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o cálculo apresentado pela contadoria judicial (ids 238882073 e 247212830) estaria em conformidade à específica metodologia consignada no comando judicial originário. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, reputando correto o valor indicado pelo exequente no requerimento inicial. 2. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 3. É incontroverso nos autos que o título judicial exequendo consiste na declaração de “ilegalidade da cobrança do Seguro Prestamista no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), determinando que os referidos valores sejam devolvidos de forma simples, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% a.m., a contar da citação, deferindo-se eventual compensação com saldo devedor em aberto”. Em análise da planilha de cálculos apresentada pelo credor, verifica-se a observância ao teor do título judicial, sobretudo no que se refere ao termo inicial dos encargos moratórios, a saber, a data da citação. Ademais, nota-se ainda terem sido corretamente observadas no cálculo a taxa de juros e o índice de correção monetária fixados no título judicial exequendo. 4. Assim, se verificado que os cálculos realizados pelo credor se encontram em conformidade com os termos do título judicial, não há falar em sua inadequação, tampouco em sua revisão, o que resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. Revela-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1920255, 0729414-93.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPEITO AO TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão executiva não apresenta dissonância com o título judicial executivo, isso porque, conforme proclamado pela Turma Recursal, ao anunciar o resultado do julgamento dos recursos interpostos, prevaleceu o voto médio que determinou que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa. 2. Analisando o título judicial exequendo em conjunto com a memória do cálculo apresentada no cumprimento de sentença, não é possível reconhecer a mencionada violação à coisa julgada ou mesmo a ocorrência de excesso de execução. 2.1. Portanto, não há plausibilidade jurídica na alegação de que os honorários, objeto do cumprimento de sentença, deveriam ser fixados sobre o valor da condenação. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1757805, 07081549120238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator